Tribunal: STF
Processo: Pet 9651
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de tutela cautelar ajuizada por Solo 1 Estacionamentos Ltda-EPP, que requer a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido no Tribunal Superior do Trabalho.
    Narra a empresa que
    “[o] E. TST negou processamento ao Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC, arguindo como motivo o princípio da unirrecorribilidade, entendendo também ser incabível contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada unicamente em tema de repercussão geral. Assim sendo [...] negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, pois entendeu ser manifestamente incabível” (pág. 2 do doc. eletrônico 1; grifei). 
    Aduz que “a denegação imediata do recurso e a ausência de remessa ao STF“ configuraria usurpação de competência desta Corte e contrariedade à Súmula 727/STF, uma vez que 
    “quem deve decidir decisões decorrente de Agravos é sempre o E. Tribunal Ad Quem, ATENDENDO AS NORMAS LEGAIS INSCULPIDAS NO § 4º DO ART. 1.042 QUE DETERMINA AO TRIBUNAL A QUO remetê-lo ao Tribunal Superior competente” (pág. 3 do doc. eletrônico 1).
    Requer que “seja determinada de imediato a remessa pelo E. TST do referido Agravo, [e que] seja também declarado o efeito suspensivo até o julgamento por essa E. Corte Suprema” (pág. 3 do doc. eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar. 
    No tocante à competência para o exame da tutela de urgência no recurso extraordinário, o § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil assim dispõe: 
    “§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 
    I - ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 
    II - ao relator, se já distribuído o recurso; 
    III - ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”. 
    Na espécie, o recurso extraordinário não foi admitido com fundamento em paradigma do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral.
    Contra essa decisão, o ora requerente interpôs concomitantemente agravo interno - que se encontra pendente de julgamento no TST -, e o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, ao qual a Corte de origem negou seguimento, com decisão assim fundamentada:
    “[n]ão merece processamento o agravo em recurso extraordinário (ARE) interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC, seja em razão do princípio da unirrecorribilidade, seja porque incabível contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada unicamente em tema de repercussão geral” (pág. 259 do doc. eletrônico 2). 
    Com efeito, nos casos como o presente, em que a Corte de origem nega seguimento ao recurso extraordinário com apoio em precedente firmado em regime de repercussão geral, não é cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC/2015, o que evidencia que não se poderia admitir a chegada nesta Corte do RE interposto pelo requerente. 
    Assim, havendo o recurso extraordinário sido inadmitido em razão de seu enquadramento em tema de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a competência para apreciar as medidas de urgência é da Corte de origem.
    Nessa linha, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO POR FORÇA DA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA APRECIAR O PLEITO. 1. Inadmitido o recurso extraordinário com fundamento em precedente formado sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, I), compete ao Tribunal de origem (I) julgar o agravo dessa decisão (mesmo que seja endereçado ao STF, devendo ser convertido em agravo interno) e (II) examinar eventual pedido de tutela de urgência (ou de atribuição de efeito suspensivo). 2. Inteligência dos arts. 1.029, § 5º, e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet. 8.099-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ROL TAXATIVO QUE PREVÊ A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA INSURGÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Pet. 8.921/SP, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Ressalte-se, ademais, que não há falar em usurpação da competência desta Corte, tendo em vista a plena regularidade do procedimento adotado pelo TST, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a; e § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: 
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    I – negar seguimento: 
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    […]
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021” (grifei). 
    Isso posto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
      Relator